Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA A HOSPITAL PELA SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DO DF. EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DO OBJETO. RECURSO DO AUTOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES DA UTI NÃO IMPUGNADAS. PENALIDADES: INTERDIÇÃO DA UTI E MULTA. REDUÇÃO DA MULTA. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBEDIÊNCIA. RECURSO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O advento do julgamento do apelo enseja a perda do objeto do pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. O ato administrativo impugnado tem presunção relativa de veracidade e legalidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
3. Não há que se falar em ausência de motivação do ato administrativo, em razão do não cometimento das infrações atribuídas ao administrado, se a própria defesa pontua, no âmbito administrativo, a correção das irregularidades apontadas posteriormente ao auto de infração e, por ocasião da ação judicial, não apresenta provas de que cumpria as exigências legais e requer o julgamento antecipado da lide.
4. Deve ser rechaçada a alegação de vício de finalidade, porquanto a interdição teve como objetivo impedir a continuidade de funcionamento irregular do serviço de UTI, com graves irregularidades encontradas pela fiscalização, notadamente para a proteção dos pacientes.
5. Não há violação ao princípio da proporcionalidade e/ou necessidade de redução da multa aplicada se o valor atende aos critérios legais definidos no artigo 2o, inciso II, e § 1o, inciso II, da Lei no 6.437/77, sendo certo que sua diminuição acabaria por lhe retirar o caráter sancionatório, especialmente se considerada a condição econômica do demandante.
6. O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do artigo 85, ordem decrescente e obrigatória de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente do STJ.
7. Recurso de apelação do autor conhecido e não provido. Recurso de apelação do réu conhecido e provido.